Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO No 9.246/2017. AGRAVANTE BENEFICIADO EM DECRETO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 7o, parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017 estabelece que penas que já tenham sido comutadas até 25/12/2017 não podem ser objeto de nova comutação.
2. O agravante já foi beneficiado com comutação de pena anterior, fundamento suficiente para impossibilitar a obtenção de novo benefício. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.